Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702934-24.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre os documentos de ids. 76170852; 53; 54; e 55. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator